Tribunal: TJSP
Processo: 0031864-32.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0031864-32.2018.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é peticionário
ADENÍLSON ÉMERSON PASTORELLI.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pleito
revisional. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), WALTER DA SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE
SIQUEIRA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA, MIGUEL
MARQUES E SILVA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.463 - Revisão Criminal no. 0031864-32.2018.8.26.0000 - 2
Revisão criminal no. 0031864-32.2018.8.26.0000
Peticionário: Adenilson Émerson Pastorelli
Comarca: Boituva
Voto no. 36.463
1. Cuida-se de revisão criminal ajuizada por Adenilson Émerson
Pastorelli, processado e definitivamente condenado por r. sentença1 de
lavra da MMa. Juíza de Direito, Dra. LILIANA REGINA DE ARAUJO
HEIDORN ABDALA, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40,
inciso III, ambos da Lei no. 11.343/06, às penas de 7 anos, 11 meses e 8 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e 793 dias-multa, no patamar
mínimo legal.
1 Fls. 133/136 (autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.463 - Revisão Criminal no. 0031864-32.2018.8.26.0000 - 3
Inconformado com a r. decisão, o peticionário apelou. A Primeira
Câmara Criminal Extraordinária deste E. Tribunal, no julgamento da
apelação criminal no 3001858-12.2013.8.26.00822, por votação unânime,
negou provimento ao recurso defensivo. O V. acórdão transitou em
julgado3.
Postula a Defensoria Pública, com fundamento nos artigos 621 e
seguintes do Código de Processo Penal, a absolvição do peticionário por
insuficiência de provas para a condenação.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Dr.
ALOISIO ANTONIO DE CAMARGO BARROS PUPIN, é no sentido do
não conhecimento do pedido ou, na hipótese de cognição, pelo
indeferimento da revisão criminal.
É o relatório.
2. O pleito revisional não comporta deferimento.
O artigo 621, inciso I, segunda parte, do Código de Processo Penal
permite a rescisão da coisa julgada na hipótese de a condenação contrariar
a “evidência dos autos”.
Decisão que contraria a “evidência dos autos” é aquela inteiramente
divorciada do quadro probatório produzido. Não se confunde, como se
depreende da destacada expressão legal, com simples insuficiência
2 Fls. 182/222 (autos originário).
3 Fl. 228 (autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.463 - Revisão Criminal no. 0031864-32.2018.8.26.0000 - 4
probatória.
A propósito, a lapidar lição de Hélio Tornaghi4:
“Evidência é o brilho da verdade que arrebata a adesão do
espírito, logo à primeira vista. Ela lhe traz a certeza, a plena
convicção. Há verdades que são evidentes por si mesmas (notae por
se), são axiomáticas, saltam aos olhos. Por exemplo: o quadrado não
é circular; o todo é maior do que a parte; ontem veio antes de hoje.
Outras se tornam evidentes após uma demonstração. Exemplos: a
soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a cento e oitenta
graus; condição necessária e suficiente para que uma variável x
tenha um limite finito é que o conjunto de seus valores seja limitado
e que seus limites de indeterminação sejam iguais. Todos os
teoremas da matemática estão nesse caso; a própria palavra teorema
(do grego théorema, que vem de theoréo, examinar) indica aquelas
verdades que não são evidentes por si mesmas, porém se tornam
evidentes para nós (quoad nos). A evidência é a plena luz, distinta da
meia-luz e, ainda mais, da treva. É o meio-dia tão diferente do lusco-
fusco e da noite. Portanto, a lei, ao conceder a revisão de sentença
condenatória contrária à evidência dos autos, está a exigir que da
prova neles contida surja, desde logo, o antagonismo com a decisão,
que ele brote, que se faça manifesto. Para isso é necessário que a
condenação não se ampare em nenhuma prova. Se existem
elementos probatórios pró e contra, e se a sentença, certa ou errada,
4 Curso de Processo Penal. Vol. 2. São Paulo: Saraiva. 1980, p. 360-361.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.463 - Revisão Criminal no. 0031864-32.2018.8.26.0000 - 5
se funda em algum deles, não se pode afirmar que é contra a
evidência dos autos.”
No mesmo sentido, ponderável jurisprudência:
“REVISÃO CRIMINAL - Desconstituição do julgado - Tráfico de
entorpecente - Decisão contrária à evidência dos autos - Inadmissibilidade
- Não prevalência do benefício da dúvida em sede revisional - Existência de
prova a embasar o decreto punitivo - Ademais, o meio processual adotado
objetiva o simples reexame da prova já discutida e valorada em processo de
conhecimento - Recurso não provido”. (TJSP: Revisão Criminal n.
244.817-3 - São Paulo - 2o Grupo de Câmaras Criminais - Relator:
Gonçalves Nogueira - 09.02.99 - V.U.).
Ora, não há como confundir contrariedade à evidência dos autos
com suposta insuficiência probatória. Só é contrária à evidência a decisão
condenatória que afronta prova cabal de inocência.
Assentada
essa
premissa,
forçoso
reconhecer,
como
bem
demonstrado pela r. sentença e pelo V. acórdão, que a condenação do
peticionário por tráfico ilícito de drogas encontra amparo na prova
produzida durante a persecução penal.
Cumpre registrar que o depoimento do agente penitenciário Luiz
Fernando de Almeida Passarinho, sob a égide do contraditório, confirmou
o envolvimento do peticionário na traficância. Relatou, em suma, que
Adenilson foi designado para ser o “faxina” da inspeção de rotina na cela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.463 - Revisão Criminal no. 0031864-32.2018.8.26.0000 - 6
do presídio. Antes de realizá-la, o peticionário lhe indicou um local com
drogas, anotações e um celular. De fato, os entorpecentes e as anotações
foram encontrados, porém no local do celular havia cimento. Os presos
reuniram-se, tendo o peticionário se apresentado como o proprietário das
drogas.
Como se vê, a condenação encontra lastro na prova, não podendo
ser acoimada de contrária a ela.
A natureza e a forma de acondicionamento dos entorpecentes
cinco invólucros plásticos de maconha, com peso de 22,97g , somadas à
apreensão de anotações sobre o tráfico5, à confissão informal de Adenilson
ao agente penitenciário e ao depoimento deste, não deixam dúvidas a
respeito da traficância.
Destarte, inviável cogitar de absolvição.
3. Isto posto, indefiro o pleito revisional.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador
5 Fls. 12/33 (autos originários).